Tribunal: TJDFT
Processo: 0715303-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação cível é dotada de efeito suspensivo, exceto nas hipóteses tratadas nos incisos I a VI do Código de Processo Civil. 1.1. Tendo em vista que a ação foi resolvida sem análise do mérito, a parte autora carece de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, porquanto visa impugnar pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo.
2. De acordo com a doutrina processualista, o interesse processual é comumente identificado pela presença da necessidade, da utilidade e da adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, devendo este ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado em relação à causa de pedir.
3. O artigo 1.699 do Código Civil indica que a ação revisional de alimentos pressupõe que os alimentos definitivos já tenham sido fixados.
4. Apesar de a sentença que estabelece a obrigação alimentar poder ser revista a qualquer momento, caso haja alteração nas necessidades do alimentando ou nas possibilidades do alimentante, é certo que, para ajuizar ação de revisão de alimentos, é necessário que os alimentos definitivos já tenham sido fixados por meio de julgado que não desafie a interposição de recursos. 4.1. Não é possível conceber a possibilidade de pleitear a revisão de obrigação alimentar que sequer foi definitivamente fixada, haja vista que, havendo recurso pendente de julgamento, ainda é possível que a prestação alimentícia seja alterada.
5. Resta evidenciada, portanto, a ausência de necessidade e utilidade da ação revisional, haja vista que os alimentos definitivos sequer foram fixados.
6. A interposição de ação revisional, antes de finalizada a ação de alimentos caracteriza-se como conduta temerária capaz de ferir o princípio da segurança jurídica.
7. Nas hipóteses em que o processo é resolvido sem análise do mérito, sendo reconhecida a ausência de interesse de agir, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, desde que a relação jurídica processual tenha sido perfectibilizada antes da sentença que resolveu o processo sem análise do mérito.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados.